Tribunal: CARF
Processo: 10530.721024/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.721024/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.276 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
GILMAR BARRETO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se como não recorrida a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação
IRPF - DEDUÇÃO INDEVIDA - LIVRO CAIXA
Apenas aqueles contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se
refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas necessárias à
atividade, conforme escrituração de livro caixa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias não impugnadas e da matéria
preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencido o Conselheiro Thiago Duca
Amoni (relator) que conheceu o recurso em sua integralidade e lhe deu provimento parcial para
considerar as despesas elencadas, essenciais a atividade desenvolvida pelo contribuinte, além de
devidamente comprovadas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de
Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.721024/2010-41
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721024/2010-41

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2009/659531299634965, expedida em 03/11/2009, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$2.583,16 e seus consectários legais,
com juros de mora calculados até 30/10/2009, fls. 4 a 8.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de despesas de Livro-Caixa,
no valor de R$21.244,86, com a seguinte manifestação da autoridade lançadora:
Em razão de o contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em
valor superior ao total dos rendimentos declarados que permitem essa dedução, está
sendo glosado o valor de R$21.244,86 informado a título de Livro Caixa,
indevidamente deduzido.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi indeferida em 21/12/2009, fls.
09, com a motivação de que o autuado não apresentou o Livro-Caixa, bem como os
comprovantes de despesas.
Cientificado do resultado da SRL em 05/01/2010, fls. 156, o contribuinte apresentou
impugnação em 26/01/2010, fls. 2 a 3, contestando o lançamento.
Alega que já havia apresentado no pedido de retificação de lançamento a sua condição
de profissional liberal e que junta nos autos a cópia do Livro-Caixa e os comprovantes
de despesas nele lançados, fls. 11 a 155.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado pode deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, se comprovadas, as despesas
com a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários, e as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 17/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721024/2010-41

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$21.244,86.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, elaborando
tabela constante no acordão de primeira instância, considerando comprovadas despesas no valor
de R$7.798,31.
Em sede recursal o contribuinte apresenta tabela, juntamente com diversos
documentos, alegando que estão comprovadas as seguintes despesas:

Primeiramente, cumpre destacar que o contribuinte anexou os documentos
relativos a despesas com folha de pagamento apenas em sede recursal. Contudo, em que pese
referidos documentos não tenham sido juntados em sede de impugnação conforme preleciona o
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721024/2010-41

§4o, do atrigo 16 do Decreto 70.235/72, conheço-o por ser fundamental à resolução da lide e pela
aplicação dos princípios da verdade material e do formalismo moderado, próprios do processo
administrativo fiscal. Segue entendimento deste CARF:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Da escrituração do livro caixa
O Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99) é claro ao
delimitar as hipóteses em que os contribuintes que podem valer-se da escrituração do livro caixa:

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o,
§ 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.

Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721024/2010-41

Pelo dispositivo legal a escrituração em livro-caixa é própria e taxativa para os
casos em que o contribuinte receba rendimentos do trabalho não assalariado, casos dos
profissionais liberais, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro.
Ainda, conforme jurisprudência deste CARF:

LIVRO CAIXA. DESPESAS DEDUTÍVEIS.
Para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda mensal, somente são
dedutíveis as despesas realizadas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. (grifos
nossos)
LIVRO CAIXA. DESPESAS COM TRANSPORTE.
As despesas com transporte somente são dedutíveis no caso de representante comercial
autônomo.
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
Somente com a entrada em vigor da Lei n° 9.250, de 1995, é que as despesas de
arrendamento passaram a ser indedutíveis da receita decorrente dos rendimentos do
trabalho não assalariado, inclusive dos titulares dos serviços notariais e de registro.
(Acórdão no 3301-000.015 - Sessão 04/03/2009)

Pelo que se depreende dos autos, o contribuinte é profissional liberal, valendo-
se da escrituração do livro caixa para fins de apuração do imposto de renda da pessoa física,
conforme permite a legislação vigente.
Assim, a legislação permite a dedução da base de cálculo do imposto a pagar as
despesas com (i) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários, (ii) os emolumentos pagos a terceiros e (iii) as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Percebe-se que o terceiro item depende da análise entre a atividade realizada
pelo contribuinte e o cotejo do que poderiam ser consideradas despesas necessárias à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora.
A DRJ proferiu a seguinte decisão:

Acatam-se os pagamentos efetuados à pessoa jurídica Coad por se tratar de publicação
necessária ao desempenho da função de contabilista, haja vista o disposto no item 6 do
Parecer Normativo CST 60, de 20/06/1978, publicado no Diário Oficial da União de
29/06/1978.
Também se acatam os pagamentos efetuados a Holística Serviços de Telecomunicações
e SCM Ltda., provedora de internet; Telemar Norte Leste S/A, telefonia fixa; aluguel;
SAAE, água e esgoto; Coelba, energia elétrica; material de escritório; CRC-BA,
anuidade; por serem despesas necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte
produtora dos rendimentos.
Os pagamentos efetuados ao FGTS são admitidos como despesas, por serem encargos
trabalhistas derivados de remuneração paga a terceiros.
Não acato os pagamentos efetuados a operadoras de telefonia móvel, Vivo e Tim, pois
já foram admitidas como despesas a título de Livro-Caixa os pagamentos efetuados a
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721024/2010-41

telefonia fixa. Além disso, o autuado não comprovou que as despesas com telefonia
móvel são oriundas das atividades profissionais exercidas.
Os documentos de fls. 28, 30, 40, 54, 64, 74, 78, 93, 114, 132 e 137 não se prestam a
comprovar as despesas, uma vez que o documento fiscal não contém a perfeita
identificação do adquirente.
Deve ser mantida a glosa das despesas em relação aos pagamentos efetuados à pessoa
jurídica Nasajon – Suportek Suporte Técnico de Sistemas Ltda., cessão de uso e
manutenção de software de contabilidade, pois este serviço não está admitido dentre as
despesas dedutíveis, uma vez que se enquadra no conceito de aplicação de capital.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização.
Os pagamentos efetuados à pessoa jurídica Universo Online e Correios, fls. 150, não
podem ser admitidos como dedutíveis, eis que o contribuinte não demonstrou serem
despesas necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos
O documento de fls. 95 não pode ser admitido como despesa dedutível por se referir a
conta telefônica da pessoa jurídica Livraria e Papelaria Luz Ltda. ME.

Conforme documentação juntada às e-fls. 218 e seguintes, considero como
despesas necessárias para consecução da atividade de prestação autônoma de serviço de
contador:
1- NAJASON Suportek SUP TECN SIST LTDA, pois relativa a despesa com
software de computador, necessária à atividade;
2- UOL, servidor de email e TIM e VIVO Telefonia, sob a mesma
fundamentação;
3- Documentos relativos a folha de pagamento;

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para considerar as despesas acima elencadas essenciais a atividade
desenvolvida pelo contribuinte, além de devidamente comprovadas.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721024/2010-41

Da Preliminar – Matérias não Impugnadas
Primeiramente, deve-se esclarecer as deduções das despesas com a TIM e a VIVO
no livro caixa não foram objeto do recurso do contribuinte (e-fls. 190/192), não constando
inclusive em sua tabela detalhada dos valores e rubricas objeto de seu recurso (e-fl. 191), logo
são incontroversas, tendo os créditos tributários a elas correspondentes definitivamente
consolidados na esfera administrativa.
Da Preliminar – Preclusão
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou documentos relacionados a
despesas com folha de pagamento, documentos esses não apresentados em sede de impugnação..
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Neste sentido, não conheço da matéria dedução das despesas com folha do
pagamento, uma vez que tais documentos só foram apresentados em fase recursal.
Portanto, conheço parcialmente do recurso voluntário.
Do Mérito
Em relação às demais despesas, NAJASON Suportek SUP TECN SIST LTDA
e UOL – Universo Online S.A, discordo do entendimento do Relator, sendo que nesses dois
pontos acompanho a decisão de piso, no essencial, in verbis:
Deve ser mantida a glosa das despesas em relação aos pagamentos efetuados à pessoa
jurídica Nasajon - Suportek Suporte Técnico de Sistemas Ltda., cessão de uso e
manutenção de software de contabilidade, pois este serviço não está admitido dentre as
despesas dedutíveis, uma vez que se enquadra no conceito de aplicação de capital.
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício, e
que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera utilização.
Os pagamentos efetuados ã pessoa jurídica Universo Online e Correios, fls. 150, não
podem ser admitidos como dedutíveis, eis que o contribuinte não demonstrou serem
despesas necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos

Conclusão
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.276 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.721024/2010-41

Por todo o exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias não impugnadas e da matéria preclusa, e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 317
DF CARF MF
Original